Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-92.2022.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERRENO ADQUIRIDO DA TERRACAP. RECONVENÇÃO. EDIFICAÇÃO. LOJAS TÉRREAS. DIREITOS AQUISITIVOS. AVALIAÇÃO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. PARÂMETRO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. As ações – Ação de imissão na posse proposta por Associação proprietária de terreno contra a titular dos direitos aquisitivos de duas lojas térreas da edificação, sob o fundamento de irregularidade no exercício da posse. Reconvenção proposta pela possuidora das duas lojas com a pretensão de ser admitida na Associação, mediante o pagamento da sua quota parte do terreno adquirido da Terracap, ou de ser indenizada.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido formulado na ação principal para determinar a imissão da autora na posse das duas lojas térreas da edificação. Julgou, ainda, procedente o pedido reconvencional para condenar a autora-reconvinda ao pagamento de indenização e reconhecer o direito de retenção.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) o direito à indenização por perda da posse pela ré-reconvinte; (ii) a valoração da indenização relativa às duas lojas térreas.
III – Razões de decidir
4. A autora-reconvinda adquiriu da Terracap o terreno, por meio de concorrência pública, em que expressamente constou a existência de edificação e a eventual responsabilidade por indenizações, e, anteriormente, à ré-reconvinte foram adjudicados os direitos aquisitivos relativos a duas lojas térreas, por isso a posse por ela exercida é de boa-fé e enseja o direito à indenização.
5. A ré-reconvinte postulou a indenização decorrente da desocupação das lojas e indicou como parâmetro o valor da avaliação judicial realizada em outro processo, que foi submetido ao contraditório, mas a autora-reconvinda não apontou o valor que entendia correto, tanto que optou por não requerer a produção de outras provas.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.